Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO JAQUES CORDOVA HUGEN, com a finalidade de obter a desconstituição de sua prisão preventiva. Distribuídos os autos a esta relatoria, determinei a intimação da d. defesa para que, sob pena de indeferimento liminar da inicial, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a regularização da instrução deste writ, mediante juntada aos autos da cópia do r. decreto de prisão preventiva do paciente, além de eventuais decisões subsequentes de manutenção da constrição cautelar (ID 21856233). O prazo concedido transcorreu in albis, conforme certificado no documento de ID 22345244. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifico que o presente writ não transpõe as barreiras da admissibilidade devido à sua instrução deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não cuidou de carrear aos presentes autos eletrônicos os elementos que permitissem minimamente a devida compreensão da questão posta para exame, já que nem ao menos trouxe a cópia da r. decisão impugnada na espécie. Tendo em vista a evidente deficiência na instrução do writ sob análise, determinei, por meio do despacho de ID 21856233, a intimação da d. defesa para que, sob pena de indeferimento da inicial, promovesse a juntada dos documentos pertinentes. Todavia, tal como consta da certidão de ID 22345244, o generoso prazo de 10 (dez) dias transcorreu sem qualquer manifestação. A postura nada colaborativa da d. defesa do paciente não só denota o desinteresse no processamento do presente habeas corpus, como também inviabiliza por completo o escorreito exame das alegações trazidas no bojo da impetração, porquanto se afigura impossível revisar os fundamentos que amparam a prisão preventiva decretada na instância origem. À luz desse cenário, não resta outra medida a ser adotada senão o indeferimento in limine deste writ, por manifesta inadmissibilidade. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, INADMITO A IMPETRAÇÃO e, por conseguinte, julgo-a extinta, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator